Tribunal: CARF
Processo: 13603.723892/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.723892/2012-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.367 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CONDUTORES ELETRICOS DO BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 20/12/2007, 27/12/2007, 18/02/2008, 11/03/2008,
26/05/2008
IRRF. RESPONSABILIDADE NO CASO DE DECISÃO JUDICIAL.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, aplica-se a multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723892/2012-15
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723892/2012-15

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

CONDUTORES ELETRICOS DO BRASIL S.A. interpõe o presente Recurso
Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve autuação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos decorrentes de decisão judicial nos anos de 2007 e
2008.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 09/13, o procedimento fiscal
foi provocado por notícia da Justiça do Trabalho de que a ora Recorrente, na condição de
reclamada, não teria comprovado o recolhimento de IRRF sobre retenções efetuadas de
reclamantes.
Após intimada no curso do procedimento fiscal a apresentar documentos
relacionados aos pagamentos sob exame, concluiu a autoridade fiscal que a ora Recorrente
incorreu no não recolhimento do IRRF devido nestas operações. Assim, foi procedido ao
lançamento de ofício.
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs Impugnação na qual, em
síntese, alegou que a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF foi transferida aos
beneficiários como condição dos acordos realizados com seus ex-funcionários. Isto é, que o
IRRF devido teria sido incluído nas quantias pagas a eles.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/12/2007, 27/12/2007, 18/02/2008, 11/03/2008, 26/05/2008
IRRF. RESPONSABILIDADE NO CASO DE DECISÃO JUDICIAL.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, aplica-se multa de setenta e cinco por cento sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723892/2012-15

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário reiterando, em síntese, que os valores de IRRF devido foram incluídos nas quantias
pagas a seus ex-funcionários. Assim, conclui-se, de sua petição, que não teria havido retenção de
IRRF não repassada ao fisco e, portanto, seria improcedente a autuação fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Primeiramente, a controvérsia versa sobre questão fática de se a Recorrente teria
efetuado retenções de IRRF nos pagamentos de verbas trabalhistas em ações judiciais ou se teria
deixado de reter por entender que, pelos valores acordados, tal obrigação teria sido transferida a
seus próprios ex-funcionários.
Deve-se destacar a priori que convenções particulares, salvo disposição de lei em
contrário, não podem ser opostas ao fisco para mudar a definição legal de sujeição passiva a ser
aplicada no caso concreto, nos termos do art. 123 do CTN.
Assim, se tal acordo porventura ocorreu em relação ao IRRF, tal não eximiria a
responsabilidade tributária da Recorrente como fonte pagadora, devendo ser reputado irregular
tal ajuste. Na pior das hipóteses, portanto, a Recorrente estaria ainda sujeita à multa isolada
referente ao IRRF não retido na condição de responsável tributário legal.
Contudo, a autuação fiscal não trata de não-retenção de IRRF – o que ensejaria,
como dito, apenas o lançamento de multa isolada –, mas da própria cobrança de IRRF retido do
beneficiário e não repassado ao fisco, tendo sido inclusive, por conta disto, formulada
Representação Fiscal para Fins Penais. Portanto, é uma questão fática sobre se tal retenção pela
Recorrente como fonte pagadora ocorreu ou não.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723892/2012-15

A decisão de primeira instância foi categórica no sentido de que os valores foram
de fato retidos pela Recorrente e não repassados ao fisco, como se observa na seguinte passagem
do voto do relator:
Apenas para ilustrar, confira-se abaixo o teor de algumas peças relativas ao
primeiro desses processos, em que figura como reclamante Adenir Junio da Silva Lima.
A fls. 29, tem-se despacho exarado por Juíza do Trabalho, datado de
09/11/2007, aprovando os cálculos dos quais se extraem os seguintes dados :

TOTAL LÍQUIDO DO RECLAMANTE 9.568,39
IRRF (DEDUZIDO DO AUTOR EM 01/12/06) 2.552,87
(...)
HON. PERICIAIS (GIL LOPES VALE) 830,89

A fls. 32, consta guia mediante a qual, em 12/12/2007, a interessada efetuou depósito
judicial trabalhista de R$ 10.339,28, valor este que, diga-se a propósito, corresponde
exatamente à soma de duas das parcelas supracitadas: “TOTAL LÍQUIDO DO
RECLAMANTE”, de R$ 9.568,39, e “HON. PERICIAIS (GIL LOPES VALE)”, de R$
830,89.
A fls. 20, vê-se relatório de atualização de débitos trabalhistas, datado de 28/04/2008,
indicando que o valor do IRRF, inicialmente de R$ 2.552,87, foi atualizado para R$
2.689,25.
Mencione-se, por fim, o ofício a fls. 20, expedido pela Justiça do Trabalho em
03/07/2008, segundo o qual:
(...) nos autos do processo em epígrafe foi apurada a importância de R$***2.689,25
(dois mil, seiscentos e oitenta nove reais e vinte cinco centavos), deduzida do crédito do
reclamante supra, a título de IRRF. Todavia, até a presente data, não houve
comprovação do recolhimento do imposto, apesar de devidamente intimada a
reclamada-devedora a fazê-lo.
Como o que acaba de ser relatado acerca desse processo trabalhista
bem exemplifica o ocorrido em todos os demais, não se pode chegar a outra
conclusão senão a de que a interessada comprovadamente efetuou a retenção do
IRRF que lhe é exigido pelo auto de infração, razão pela qual não se pode acolher a
alegação de improcedência da exigência.

Já a Recorrente rebate tal conclusão, afirmando que:

(...) a partir da realização dos mencionados acordos perante a Justiça do Trabalho,
referidos recolhimentos passaram a ser de responsabilidade dos Reclamantes, uma vez
que os valores a título de IRRF foram incluídos nas quantias pagas a eles.

Pois bem. Não assiste razão à Reclamante, pois o que se deduz dos autos é que a
retenção de fato ocorreu de sua parte, sendo, portanto, devida na íntegra a cobrança no Auto de
Infração.
A autuação fiscal registrou falta de repasse de IRRF retido nos pagamentos
judiciais efetuados aos seguintes beneficiários (fl 10):
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723892/2012-15

Tomo por base os cálculos do beneficiário Reginaldo Rogerio Dias da Silva
referente ao processo de início 00142:

O valor que cabe à Recorrente recolher em juízo é de R$ 23.018,67, identificado
acima em amarelo na linha “Total do Reclamante”. Este valor já é liquido de IRRF, calculado no
valor de R$ 7.218,14, identificado mais acima.
Portanto, ao efetuar o pagamento de apenas R$ 23.018,67 – o qual já comportava
a dedução de R$ 7.218,14 – a Recorrente efetivamente acabou por reter para si o referido valor
deduzido a título de IRRF.
E, da sentença judicial de fls. 81, não se depreende também nada que vá ao
encontro da alegação feita pela Recorrente, de que teria transferido a responsabilidade do
recolhimento deste valor aos seus ex-funcionários.
Aliás, estranho seria se, numa condenação de R$ 26 mil e IRRF calculado de R$ 7
mil, a Recorrente recolhesse apenas R$ 23 mil esperando ainda que o beneficiário pagasse os
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723892/2012-15

ditos R$ 7 mil de IRRF, ficando este apenas, ao final, com R$ 12 mil de uma condenação de R$
26 mil.
Assim, julgo improcedente a alegação da Recorrente de que não efetuara retenção
de IRRF por supostamente ter transferido a responsabilidade sobre este valor a seus ex-
funcionários.
No mais, quanto à alegação de violação ao art. 150, IV, da CF/88 por haver
suposto efeito confiscatório na multa aplicada, sobre esta questão incide a súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital